Tribunal: TJES
Processo: 5015758-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015758-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIKI JIONATH SANTANA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA AVALIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato desligado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo em razão de nota inferior a 6,0 na disciplina "Conduta Profissional", conforme previsto no art. 81, §§ 2º e 3º das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE). O apelante alega que sua reprovação decorreu de critérios subjetivos e que houve cerceamento de defesa no processo administrativo. Requer a anulação do ato de desligamento e sua reintegração ao curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desligamento do apelante do curso de formação ocorreu em conformidade com as normas aplicáveis, sem violação ao devido processo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Curso de Formação de Soldados constitui etapa do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, sendo requisito obrigatório para a efetivação do candidato, nos termos do art. 9º, § 4º da Lei nº 3.196/1978.

A disciplina "Conduta Profissional" tem caráter avaliativo, sendo prevista no edital do certame e normativas internas da corporação. A reprovação por nota inferior a 6,0 está prevista expressamente no art. 68, VI das NPCE, vinculando a administração pública e os candidatos.

O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para revisar critérios de avaliação subjetiva, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O apelante não demonstrou ilegalidade na atribuição de sua nota, nem comprovou a negativa de acesso a documentos administrativos, inexistindo cerceamento de defesa.

A ausência de ilegalidade ou teratologia no ato administrativo impede a anulação do desligamento do curso.

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, considerando a ausência de defensor público com atuação na Vara Especializada da Justiça Militar e o serviço prestado ao apelante. Assim, considerando o ato praticado atinente apenas à interposição de apelação, fixou-se a verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desligamento de candidato do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo por nota insuficiente na disciplina "Conduta Profissional" não configura ilegalidade quando realizado conforme as normas previstas no edital e regulamentos internos da corporação.

O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para revisar critérios de avaliação subjetiva, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A ausência de prova da negativa de acesso a documentos administrativos impede o reconhecimento de cerceamento de defesa no processo administrativo.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar em favor da parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 3.196/1978, art. 9º, § 4º, arts. 11 e 29; Lei nº 9.784/1999, art. 3º; Edital nº 001/2013 CFSd/2014, item 15.14; NPCE 2019, arts. 46, 68, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral; STJ, RMS nº 72.895/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como arbitrar honorários ao dativo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5015758-28.2021.8.08.0024

APELANTE:
NIKI JIONATH SANTANA DE SOUZA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta pelo
NIKI JIONATH SANTANA DE SOUZA
, uma vez que irresignado com a sentença id. 11596467, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da presente “ação anulatória”, que julgou improcedente o pedido formulado em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, bem como condenou o ora autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte.

Em seu recurso id. 11596468, o recorrente argumenta, em síntese, que: (i) o desligamento do recorrente do curso de formação da Polícia Militar do Espírito Santo ocorreu por questões meramente subjetivas, justificadas pela administração pública como “conduta profissional”, pautadas em ajustes de cinto, não andar com as mãos para trás, uniforme amarrotado e outras acusações que não encontram respaldo no mundo fático; (ii) que apresentou recurso face ao dito desligamento, o qual foi respondido através do PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ACADÊMICA DA APM/PMES, este eivado de incongruências, notadamente ante o suposto reconhecimento de que o processo de avaliação do requerente estaria incompleto e, mesmo assim, opinou-se pela reprovação e exclusão do apelante; (iii) o fornecimento de documentação incompleta, que estaria de posse da Administração Pública, impede a ampla defesa no processo administrativo, ferindo mortalmente, os corolários do Devido Processo Legal; (iv) ao sonegar a pontuação positiva ao requerente, a Administração da APM/PMES feriu os preceitos inerentes aos processos administrativos, regulados pela Lei nº 9.784/99, art. 3º, que regula os processos administrativos no âmbito da administração pública federal, os quais são perfeitamente utilizáveis no caso vertente; e (v) diante da ausência de Defensor Público com atuação na Vara Especializada da Justiça Militar, o juízo
a quo
nomeou o advogado ROBERTO GOTARDO MOREIRA como defensor dativo, sendo o múnus aceito conforme petitório de id. 36598644, protestando pelo regular arbitramento de honorários advocatícios na forma da lei, a serem suportados pelo Estado, sendo a sentença omissão, de modo que seria necessária dita fixação, tanto em primeira instância, como em segunda, apontando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 11596470, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, alega o apelante que estava matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/PMES), que faz parte do concurso para admissão aos quadros de servidores militares estaduais da PM/ES. Entretanto, por critérios subjetivos de avaliação, e sem observância do devido processo legal garantidor dos princípios do contraditório e ampla defesa, foi eliminado.

Quanto ao mérito, argumenta que dito desligamento ocorreu por questões meramente subjetivas, justificadas pela administração pública como “conduta profissional”, pautadas em ajustes de cinto, não andar com as mãos para trás, uniforme amarrotado e outras acusações que defende não encontrar respaldo no mundo fático. Contudo, em razão de tal situação, obteve nota inferior a 6,0 (seis) na disciplina “Conduta Profissional”, sendo desligado do Curso de Formação por ter infringido ao art. 81, §§ 2º e 3º da NPCE.

Prosseguindo, esclarece a parte que seu desligamento do curso de formação se deu com a publicação do ato no BGPM nº 025, de 25/06/2021, a contar de 11/06/2021, sendo republicado no BGPM nº 026, de 02/07/2021, a contar da data de 28/06/2021.

O ora autor acrescenta que, então, apresentou recurso, sendo este respondido através do PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ACADÊMICA DA APM/PMES, datado em 26/11/2021, apontando para a reprovação e exclusão do apelante do Curso de Formação da Polícia Militar.

O magistrado
a quo
, ao apreciar a matéria, julgou improcedente o pedido, sendo relevante consignar seus fundamentos:

“
Como se pode extrair dos dispositivos supra, a disciplina ‘Conduta Profissional’
é avaliativa e requer a aprovação do aluno
, sendo um pressuposto para a conclusão do curso de formação e posterior graduação à Soldado da PMES.

(...)

Lado outro, o princípio da vinculação ao edital alinhado aos princípios da legalidade e da isonomia, pacificaram direitos que são firmados nas relações entre a Administração Pública e os candidatos. Portanto, se o edital e as demais regulamentações do concurso para ingresso ao quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo previu e cumpriu, até que se prove o contrário, as regras de aplicação do curso de formação, não é dada a oportunidade ao Judiciário alterar o contexto.

Destaca-se, ainda, que conforme entendimento consolidado do c. STF, em questão que envolve concurso público, no âmbito judicial examina-se a legalidade das normas estabelecidas no edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame.

Deste modo, ao Poder Judiciário é permitido proceder somente à verificação da legalidade e constitucionalidade do processamento do concurso público, sendo-lhe vedada a verificação de critérios subjetivos de avaliação dos candidatos, em respeito ao princípio da independência dos Poderes.
”

Entendo, após uma detalhada análise dos autos, que dita conclusão não merece reparos.

O cerne do recurso consiste em apurar se a sentença merece reforma, de modo a se reconhecer à parte autora o direito de ser reestabelecida ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Desde logo, registro que é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, sobretudo no que diz respeito à atribuição de nota, ou seja, em matéria avaliativa, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Embora no presente caso não se esteja diante de exame de questões de prova que integre etapa de concurso, em si, entendo que as situações possuem certo paralelismo.

Isso porque o Curso de Formação de Soldados, por força do art. 9º, §4º da Lei nº 3.196/1978, constitui uma etapa do processo seletivo e precisa ser concluído com êxito para que o então candidato possa ser efetivado nos quadros da instituição.
In verbis
:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

§ 4º
Considera-se como etapa do processo seletivo o período destinado ao curso de formação ou adaptação, o qual deverá ser concluído com êxito para a efetivação do ingresso nos quadros da instituição
.”

Portanto, a aprovação no curso de formação sob análise é requisito para ingresso na PMES, enquanto a disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo.

Avançando, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da PMES, conforme definido na Lei nº 3.196/1978, o Estatuto dos Policiais Militares do Espírito Santo, sendo a reprovação do apelante imputada a atos de desobediência e indisciplina do mesmo.

Vale transcrever o que dispõe o art. 11 do referido Estatuto:

“Art. 11 - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem como grau hierárquico.

(...)

§ 2º -
Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo
.

§ 3º -
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados
."

Conclusão do exposto é a notória discricionariedade da administração pública no tocante à valoração das condutas sob enfoque.

Neste ínterim, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 485, cujo teor entendo relevante, “
N
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O mesmo entendimento vem sendo exarado no Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REGRA GERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485/STF)
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 72.895/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002750-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011115-65.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, somente em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade é que seria possível o exame do conteúdo da avaliação da administração pública para atribuir a nota do ora autor.

Todavia, no caso concreto, tal não se verifica.

O concurso público em testilha, regido pelo EDITAL Nº 001/2013 CFSd/2014, de 18 de julho de 2013, determinou que o Curso de Formação de Soldados referente ao certame seria regido pelo respectivo plano de curso e normas em vigor na PMES:

“15.14. O curso de formação de soldados, etapa do concurso público de caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto na LC nº 467/2008, além das normas previstas neste edital, regular-se-á pelos respectivos planos de cursos e normas em vigor na PMES;”

As normas referentes ao ensino nos cursos de formação vigentes na PMES são as Normas Para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE 2019), o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública - Curso de Formação de Soldados, além do Manual do Aluno.

As

NPCE, no que pertine ao caso dos autos, prescrevem:

“Art. 46. As notas das disciplinas dos cursos e do Estágio de Adaptação de Oficiais nas modalidades de ensino previstas nestas NPCE serão calculadas conforme os critérios previstos neste artigo.

§ 1º – As
notas atribuídas à Disciplina Conduta Profissional
e
às provas e trabalhos das demais disciplinas
variarão de 0 (zero) a 10 (dez).”

“
Art. 68.
Constitui motivo de desligamento obrigatório de aluno de qualquer curso a verificação de uma das ocorrências enumeradas a seguir
:

(...)

VI –
incidir em nota inferior a 6,0 (seis)
na disciplina Conduta Profissional
;”

“
Art. 80. Após o período de adaptação, serão registradas, em fichas individuais dos alunos dos cursos de formação inicial e de habilitação,
as comunicações de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais que evidenciem a adequação ou a inadequação à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro de princípios que orientem o exercício da atividade policial
. Desses registros relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso,
será extraída uma nota correspondente à disciplina Conduta Profissional, constante da estrutura curricular dos cursos, que será registrada ao final do curso ou período letivo no boletim de notas do aluno
.”

“Art. 81. Para o cálculo da nota da disciplina Conduta Profissional será utilizado o seguinte critério:

I – todo aluno de curso de formação inicial e de habilitação começará o período letivo com a nota 10 (dez), sendo retirados ou acrescidos os pontos referentes aos comportamentos escolares e disciplinares registrados, conforme sua equivalência na tabela constante do Anexo destas NPCE;

II – ao final do período letivo será considerado aprovado na Disciplina Conduta Profissional o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 6,0 (seis);

(...)

§ 3º –
Para os alunos do Curso de Formação de Oficiais, a pontuação da Disciplina Conduta Profissional será computada por período letivo
, sendo a contagem da pontuação reiniciada no período seguinte, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos II e III deste artigo.”

Ademais, para avaliação dos aspectos disciplinares no âmbito do curso de formação, visando o cumprimento da lei e a seleção dos candidatos em conformidade com o espírito de hierarquia e disciplina que norteiam a PMES, o Projeto Pedagógico do Curso estabeleceu a existência, na grade curricular do curso, da disciplina de Conduta Profissional, nos seguintes termos:

“31. Conduta Profissional (não possui carga horária) É desenvolvida ao longo do curso pela equipe coordenadora por meio de observação, acompanhamento e registro de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais, previstos em normas escolares e disciplinares, que evidenciem a adequação ou inadequação à nova posição hierárquica a ser galgada pelo futuro soldado, na condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro dos princípios que orientam o exercício da atividade policial. Consiste ainda no fortalecimento dos valores institucionais da hierarquia e da disciplina, presentes na cultura das corporações militares, com regulamentação própria pelas Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino. (...)

(Justificativa: a disciplina se constitui no acompanhamento da conduta do aluno policial militar sob o aspecto da disciplina, um dos pilares da instituição e, por conseguinte, bastante peculiar da cultura militar. Por este motivo, a legislação aplicável se esgota na bibliografia básica apresentada)“

Do exposto, verifica-se estar o ato administrativo vergastado adstrito à normatização pertinente.

Ademais, como explanado na sentença, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar se as condutas que geraram as sanções punidas com subtração de nota do apelante, que culminaram em sua reprovação, constituiriam ou não atos de indisciplina. Tal constitui o próprio mérito administrativo.

O mesmo se aplica às condutas que a parte apontou perante a administração como aptas a somar pontuação na referida disciplina, como meio de afastar sua reprovação.

Prosseguindo, destaco que, consoante a decisão do recurso administrativo ora levado a efeito pelo apelante (id. 11596412), as Condutas Profissionais Adequadas - CPA’s arguidas para obtenção de pontuação positiva na nota da disciplina “Conduta Disciplinar”, seriam posteriores à data de sua reprovação, além de estarem em fase de tramitação e sem publicação. Além disso, quanto ao período anterior, inexistiriam comunicações desta natureza publicadas em favor do aluno.

Neste tocante, o apelante, apesar de afirmar que a administração pública negou o acesso a documentos pertinentes à composição de sua nota na disciplina em questão, não comprovou que requereu cópia de tais documentos, o que seria essencial para se falar em cerceamento de defesa.

Não bastasse, sem a juntada da referida documentação também não se pode apontar ilegalidade na conclusão da decisão administrativa, eis que sem as cópias das referidas comunicações não é possível ao poder Judiciário decidir pela ilegalidade apontada pelo ora autor e aqui apelante, referente ao cômputo de pontos em seu favor.

Ademais, a hipótese também não configura cerceamento de defesa na esfera administrativa, vez que a parte foi cientificada por meio de publicação de sua exclusão do curso de formação e teve a oportunidade de recorrer. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADES NA CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NULIDADE DO RESULTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Poder Judiciário é vedado atuar em substituição ao examinador, permitindo-se, excepcionalmente, a averiguação da consonância entre o conteúdo previsto no edital e o exigido na prova. 2. Se as provas aplicadas demonstram convergência com as previsões editalícias, referentes ao conteúdo programático e as respostas exigidas nas questões, não se revelam ilegalidades praticadas pela banca examinadora. 3.
Não se verifica cerceamento de defesa ao candidato que obtém acesso à prova e tem seu recurso administrativo respondido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011825-51.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação e Correção de Provas / Questões)

Outrossim, tendo em vista que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada em primeiro grau, ressalvando a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, considerando que não foi fixada a verba honorária devida ao advogado dativo nomeado para atuar em favor do ora autor e apelante, bem como que o único ato praticado em favor da parte foi a interposição de apelação, arbitro honorários em favor do Dr.
ROBERTO GOTARDO MOREIRA,

OAB/ES Nº 9020
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), amparado no entendimento do C. STJ sobre a matéria (AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.